Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-52.2022.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-52.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), URCA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.001.234/0001-38 (APELANTE), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.869.046-60 (ADVOGADO), RICARDO FRANCO SANTOS - CPF: 039.917.446-00 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (APELANTE), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

URCA AUTOMOVEIS LTDA.

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

APELADO(S):
CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“
AD CAUSAM
”. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RECURSO DE APELAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO DE PINTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que as condenou de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00 e ao ressarcimento de R$ 300,00 gastos pela parte apelada com a comprovação do vício de pintura em veículo zero quilômetro adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia versa sobre a existência de falha na prestação de serviços na venda de veículo com vício de pintura, o reconhecimento dos danos morais decorrentes dessa falha e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que o veículo apresentava vício na pintura, o qual não foi devidamente sanado pela parte apelante, configurando falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos morais é devida em razão do abalo sofrido pelo consumidor, que adquiriu um veículo com vício aparente, frustrando suas legítimas expectativas.

Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 16.000,00) se mostra desproporcional à extensão do dano, sendo razoável sua redução para R$ 8.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00, mantendo-se no mais a sentença.

Tese de julgamento: "A venda de veículo zero quilômetro com vício de pintura configura falha na prestação de serviço, ensejando a indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º, II (vício do produto).

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 111452/2012, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara Cível, j. 03/07/2013.

TJ-MT, Apelação Cível nº 0001386-95.2012.8.11.0088, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Vila Rica
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a empresa
s

apelantes
, de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
em favor da parte autora, bem como,
determinou o ressarcimento do importe de R$ 300,00 (trezentos reais)
,
cujo valor foi despendido pelo apelado para comprovação do vício
,
na presente
demanda
que
originou-se
em razão da compra de veículo zero km, com vícios de pintura
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar arguida pela apelante URCA AUTOMOVEIS LTDA.

1.1. Da ilegitimidade passiva “ad causam”

2. Das razões recursais da parte apelante URCA AUTOMOVEIS LTDA.

2.1. Da ausência de responsabilidade da apelante.

2.2
Do vício de produto e da falha na prestação de serviços
.

2.
3.
Da inexistência de provas dos danos morais.

2.
4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

3. Das razões recursais da parte apelante CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA.

3.1. Da ausência de danos materiais indenizáveis.

3.2. Da inexistência dos danos morais.

3.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 232107738), pleiteando, preliminarmente, pelo conhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam”, e no mérito defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

URCA AUTOMOVEIS LTDA.

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

APELADO(S):
CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a empresas apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em favor da parte autora, bem como, determinou o ressarcimento do importe de R$ 300,00 (trezentos reais), cujo valor foi despendido pelo apelado para comprovação do vício
, na presente demanda que originou-se em razão da compra de veículo zero km, com vícios de pintura.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela apelante URCA AUTOMOVEIS LTDA.

2.1. Da ilegitimidade passiva “ad causam”

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece acolhimento, isto porque, a
empresa apelante
se trata de parte integrante da cadeia de consumidor. Desse modo, à luz da teoria da aparência, a parte apelante responde pelos danos causados aos consumidores.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS CONSORCIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS DEMANDADAS – ATO ILICITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DAS COTAS CONSORCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação todos os integrantes da cadeia de consumo, responsáveis pelos danos causados aos consumidores, à luz da teoria da aparência e da integração da cadeia de consumo e nos termos do artigo 14 c/c 25, §1º, ambos do CDC.

In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, pois embora a administradora do consórcio possa exigir garantias para a liberação da carta de crédito contemplada, não se pode admitir que a apelante procrastine o procedimento previsto, notadamente para a transferência da titularidade, sem justificativa plausível, causando o cancelamento da contratação.

Na hipótese dos autos, as cotas consorciais já não existem há muitos anos e, considerando que o descumprimento do contrato se deu por culpa da ré, os valores pagos pelo apelado devem ser imediatamente restituídos, não havendo que se falar em abatimento da taxa de administração e das multas por exclusão.

A privação de relevante quantia, sem qualquer justificativa, por aproximadamente doze anos, em razão da falha na prestação de serviço pela administradora do consórcio, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, mormente considerando a
angustia
e a frustração experimentadas ao longo desse tempo.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.

(N.U 0001386-95.2012.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 12/11/2023) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA CRLV (CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO) E DE BAIXA DA RESTRIÇÃO – CARRO ROUBADO – IMPEDIMENTO PARA RECEBER SALDO REMANESCENTE DO PRÊMIO – ATO ILÍCITO CARACTERIADO – DEVER DE REPARAR – BANCO E CONSESSIONÁRIA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso na entrega da CRLV e da baixa da restrição no Detran/MT que inviabiliza o recebimento de saldo remanescente de prêmio de seguro, uma vez que o carro foi roubado, caracteriza ato ilícito passível de reparação.

"Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes"
(
AgRg
no
AREsp
207.708/SP).

(N.U 1025677-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) (grifo nosso).

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3. Das razões recursais da parte apelante
URCA AUTOMOVEIS LTDA.

3.1.

Da ausência de responsabilidade da apelante.

Aduz a parte apelante
que “
Mesmo com a variação no processo de pintura, os defeitos
são de curta extensão
e a substituição dos componentes
repintados manteria a originalidade do veículo, causando apenas uma
pequena desvalorização, tendo em vista a diferença de granulação
.”
.

Desse modo, é incontroverso nos autos que o veículo zero km adquirido pelo apelado apresentava vícios na pintura. Embora tenha ocorrido a tentativa de solução na esfera administrativa, conforme e-mails carreados aos autos
(ID. 232107653 e ID. 232107654)
, não ficou comprovado que o vício tenha sido sanado. Isto porque a perícia realizada nos autos ocorreu in loco, conforme quesito 2 da parte URCA Automóveis Ltda.
(ID. 232107703 – pág. 2)
, demonstrando a permanência do vício no veículo.

Sendo assim, não tendo, a apelante realizado a troca, ou abatimento ou devolução do valor do bem, gerou-se o seu enriquecimento ilícito e prejuízo à parte apelada, já que comercializou
um bem
,
cuj
o

estado
é distint
o
de um carro zero km
.

O inc. II do §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I –
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II –
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Saliento que, a eventual desorganização administrativa da empresa apelante não pode ser debitada a cargo do consumidor, isto porque, ele é sempre a parte mais frágil dessa relação comercial.

Por tais razões,
rejeito
o referido pleito recursal, devendo ser mantido a r. sentença.

3.2
.
Da inexistência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do vício em veículo zero km, cuja pintura não condizia com a natureza de um produto novo,
ao adquirir um carro zero quilômetro, naturalmente cria expectativas de que não haverá defeitos, logo
comprovado a responsabilidade das empresas apeladas pela comprovada falha e, por isso, há necessidade de indenização.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL NOVO COM DEFEITO) COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – DESACOLHIMENTO – CARRO ADQUIRIDO COMO NOVO (0KM) –
EVIDÊNCIAS DE QUE O PARA-CHOQUE FORA REPINTADO – FALTA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS VÍCIOS – DISSABORES ACIMA DA NORMALIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A IMPORTE RAZOÁVEL – NECESSIDADE - APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Diante da frustração às justas expectativas daquele que adquire um veículo zero quilômetro e, depois descobre que este teve seu para-choque
masseado
e repintado, sem que tenha sido informado de tais vícios no instante da compra, em evidente afronta ao princípio do dever de informação imposto a todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de bens, nos termos dos art. 6º, III e artigos 30 e 31 do CDC, plenamente justificável a condenação solidária da montadora e da concessionária rés ao pagamento de indenização por danos morais por causar no adquirente dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.
Supervalorizado o dano moral pelo juízo singular, incumbe à superior instância sua redução, a fim de adequá-lo a um importe razoável e proporcional ao dano impingido ao lesado, a teor da regra do parágrafo único do art. 944 do CC/02. (
Ap
111452/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/07/2013,
Publicado
no DJE 12/07/2013)

(TJ-MT - APL: 00073095020048110002 111452/2012, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela
s
parte
s
apelante
s
,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
16
.000,00 (
dezesseis
mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

4
. Das razões recursais da parte apelante CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA.

Com relação as teses arguidas pela apelante CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
nos tópicos
4
.2 e
4
.3
, pontuo que são semelhantes
aos pedidos recursais da parte apelante URCA AUTOMOVEIS LTDA
, motivo pelo qual anot
o
que já foram enfrentados tais argumentos nos tópicos
3.1, 3.2 e 3.3.

4.1. Da ausência de danos materiais indenizáveis.

Com relaç
ão a tal tese recursal, entendo
que não merece acolhimento, eis que, restou comprovado nos autos que o
apelado despendeu de valores para
emissão do Laudo
técnico que constatou
o referido vício na pintura do veículo.

Portanto, rejeito
o presente pleito recursal
.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do
s
recurso
s
e
DOU
-LHE
S PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de
reduzir o valor indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se
,
quanto ao mais,
a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão do mínimo êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024